Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707528-91.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AVERCINO BARBOSA DA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Os autos vieram a minha conclusão em virtude das férias do relator designado do acórdão. Cuida-se de apelação cível já julgada, ora em fase de julgamento de embargos de declaração, em que o embargante, AVERCINO BARBOSA DA SILVA, peticiona, requerendo tutela incidental de urgência para suspender o desconto integral de seu salário (ID 14676714). Em que pese a situação emergencial vivenciada pela parte, verifica-se que os descontos praticados pela instituição financeira resultam do período em que as parcelas foram suprimidas pela liminar que lhe fora concedida pelo juízo de primeiro grau. Tratando-se de provimento judicial de cunho provisório, não confirmado pelo acórdão proferido na apelação cível (ID 12692168), retornam às partes ao status quo ante, revelando-se legítima, à primeira vista, a atitude do credor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela incidental. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020 14:42:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator